Tribunal: TJES
Processo: 0000618-93.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000618-93.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KAUAN SOARES DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 33,
CAPUT,

DA LEI Nº 11.343/06,
E ARTIGO 307, DO CÓDIGO PENAL

–
RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – INCABÍVEL – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA
S – R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade dos delitos expostos no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, e artigo 307, do Código Penal, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. 2. As declarações dos policiais possuem relevante valor probatório quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos. Precedentes do STJ. 3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000618-93.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KAUAN SOARES DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Te
nho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
KAUAN SOARES DE OLIVEIR
A
, inconformado com a sentença inclusa no Termo de Audiência de fls. 34/35-verso dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 8283413), prolatada pel
a
magistrad
a
da 5ª Vara Criminal de Vila Velha
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/
03

dos autos
físicos

(
conteúdo digitalizado no id 8283413)
, narra o seguinte:

[...]
, no dia 24 de janeiro de 2023, por volta das 14 horas e 26 minutos, durante patrulhamento na Rua Usiminas, Bairro Pr
a
iamar, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para o tráfico, em desacordo com a Lei, 02 (duas) buchas da substância conhecida como
“
maconha
”
, 104 (cento e quatro) pinos de substância conhecida como
“
cocaína
”
, além de R$4,00 (quatro reais) em espécie (auto de apreensão, fl. 28 e auto de constatação provisório, fl. 29), bem como se apresentou com nome falso na tentativa de evitar que pudesse ser detido pela guarnição.

Apontam os autos que no dia dos fatos, Policiais Militares realizaram patrulhamento na Rua Usiminas, bairro Pr
a
iamar, que é conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

Segundo os autos, ao chegarem no endereço mencionado, puderam ver um indiv
í
duo sem camisa e que trazia consigo uma sacola, o qual, ao avistar a viatura este indivíduo rapidamente
escondeu a sacola no interior de sua bermuda, tendo os militares, contudo, lhe dado voz de abordagem, porém o indivíduo empreendeu fuga,
mas foi alcançado pela guarnição.

Consta os autos, que foi realizada busca pessoal, tendo sido encontrado com este, em seu bolso da bermuda, uma quantia em dinheiro no valor de R$4,00 (quatro reais) em espécie e 02 (duas) buchas da substância conhecida como “maconha”.

No momento em que se evadia, o denunciado KAUAN SOARES arremessou uma (01) sacola na casa de número 1251, na Rua Miramar, Bairro Serramar, que foi recuperada pelos militares, e ao verificarem o interior da sacola, localizaram as substâncias conhecidas como “cocaína”, na quantidade cima mencionad
a.

Apontam os autos que ao ser abordado o denunciado informou que seu nome seria MATHEUS SOARES MONTEBELO, de 16 anos, ao ser feita uma consulta mais detalhada por parte dos militares em relação a identidade do denunciado, foi constatado que o denunciado KAUAN SOARES atribuiu falsa identidade perante os militares, com o intuito de livrar-se da prisão.

Diante dos fatos o material arrecadado e o denunciado foram levados até a 3ª Delegacia Regional da Serra, para que fossem tomadas as providências cabíveis.

Assim agindo, o denunciado
KAUAN SOARES DE OLIVEIRA
transgrediu as normas do
artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 307 do Código Penal
,
[...]
.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
a
magistrad
a

da
5ª Vara Criminal de Vila Velha

julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
KAUAN SOARES DE OLIVEIRA

nas sanções do artigo 33
,

caput
,
da Lei nº 11.343/06
,
e
do
artigo 307, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal,
à
s
pena
s
de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção, a ser
em
cumprida
s
em regime inicialmente aberto, além do pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.
Ao final, a reprimenda corpórea foi substituída por duas restritivas de direitos.

Em
suas
razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante, ante insuficiência probatória.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cumpre destacar que o delito de falsa identidade (artigo 307, do Código Penal), ocorre quando o agente imputa a si próprio ou a terceira pessoa identidade que não lhe pertence, a fim de obter vantagem de qualquer tipo ou de causar dano a outrem, sendo que entende-se por identidade o conjunto de características próprias e exclusivas de uma pessoa, tais como nome, estado civil, profissão, sexo, impressões digitais, títulos acadêmicos e etc.

Também merece se destacado, que a consumação do crime se dá no momento em que se imputa a falsa atribuição, independentemente de qualquer resultado, pois a vantagem é mero exaurimento do crime.

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 307 DO CP. FALSA IDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. SÚMULA Nº 522/STJ. DEMONSTRAÇÃO DE VANTAGEM. IRRELEVÂNCIA. CRIME FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal - ao julgar a repercussão geral no RE n. 640.139/DF, DJe 14/10/2011 - reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria controvertida, no sentido de que o princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, LXIII, da CF) não alcança aquele que se atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP) (RESP 1362524/MG, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 02/05/2014). 2. Tratando-se o delito previsto no art. 307 do CP, de crime formal, é desnecessária a consumação de obtenção da vantagem própria ou de outrem, ou mesmo a ocorrência de danos a terceiros. 3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-REsp 1.697.955; Proc. 2017/0243837-0; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Julg. 10/04/2018; DJE 23/04/2018; Pág. 1786).

Acerca do delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, cabe salientar que o mesmo se trata de um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: [...].

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento,
depósito,
disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Pois bem.

Dito isso, tenho que a materialidade dos crimes restou
inconteste
por meio do Boletim Unificado de fls. 04/07, do Auto de Apreensão de fl. 28, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 29, todos do inquérito policial apenso ao processo (
conteúdo digitalizado no id 8283413
)
, bem como por meio do Laudo Pericial de Exame Químico de fl. 31/32 dos autos físicos (
conteúdo digitalizado no id 8283413
)
, e pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Quanto à autoria, restou comprovada por meio da prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo, a qual passo a tecer algumas considerações.

Inicialmente, destaco que
KAUAN SOARES DE OLIVEIRA
, perante a autoridade policial (fl. 21 do inquérito policial apenso aos autos físicos – c
onteúdo digitalizado no id 8283413
)
,
permaneceu em silêncio.

Ao ser ouvido em juízo (fl. 38 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 8283413), negou os fatos que lhe foram imputados, relatando, em síntese, que saiu de casa e entrou na rua para conversar com um conhecido, momento em que a viatura apareceu e os policiais perguntaram porque ele havia corrido. Disse que sua mãe apareceu, os policiais mostraram uma sacola para ela e o algemaram. Por fim, esclareceu que não informou nome algum no momento que fora abordado pela polícia militar.

Em que pese a negativa de autoria por parte do apelante, observo que sua versão não encontra arrimo nas demais provas produzidas ao longo da instrução. Isso porque, os policiais militares responsáveis pela abordagem foram enfáticos em narrar, tanto na fase inquisitiva, quanto em juízo, toda a ação do réu.

Durante a fase inquisitorial, os Policiais Militares
Daniel Filipe de Aguiar Brizida
e
Wanderson Lopes
(f
l
s
. 1
7/18

e 19/20
dos autos
em apenso

–
conteúdo digitalizado no id
8283413
)
, assim descreveram as diligências que culminaram na prisão de
KAUAN SOARES DE OLIVEIRA
:

[...]: que: durante patrulhamento na rua usiminas a rp 5134 (sd wanderson e sd aguiar) se deparou com um indivíduo sem camisa e em posse de uma sacolo que ao avistar a viatura escondeu a sacola no interior de sua bermuda, a guarnição então deu voz de abordagem porém o mesmo empreendeu fuga, onde o sd wanderson de imediato fez o acompanhamento a pé atrás do suspeito, durante a tentativa de fuga o suspeito dispensou o material na casa de nº 1251 na rua miramar, no bairro serrmar alguns metros distante da abordagem ato contínuo o indivíduo foi alcançado, abordado e segundo o mesmo seu nome seria matheus soares montebelo, 16 anos e mãe ana lucia soares de oliveira. diante disto foi realizado a busca pessoal e
minusciosa
no abordado e doi encontrado no bolso da bermuda 02 (dois) buchas de substâncias similares a maconha e a quantia de R$4,00 (quatro reais) a guarnição fez contato com o dona da residência, a senhora cleusa, onde o suspeito arremessou a sacola e foi franqueada a entrada dos militares na residência onde foi recuperado a sacola contendo 104 (cento e quatro) pinos de substâncias similares a cocaína. [...]. insta informar que durante a confecção da ocorrência pelo fato do
indivíduo
não possuir documentos que comprove sua identificação dificultando assim uma consulta mais detalhada por parte dos militares, o pc raphael soella pires fez consulta na base de dados da pc diante de toda informação e foi constatado que o suspeito mateus soares montebelo atribuiu falsa identidade perante os militares com o fim de livrar se da prisão e ainda ocultar seu passado criminoso, e constatou-se que seu verdadeiro nome seria kauan soares de oliveira dn: 07/03/2004 genitora ana lucia soares de oliveira. [...]. (sic) (
Wanderson Lopes –
fls. 17/18 dos autos em apenso
–
conteúdo digitalizado no id
8283413
).

O
uvido
s
em juízo
(fl
s
. 36
e 37
dos autos físicos
– c
onteúdo digitalizado no id 8283413
)
, o
s referido s policia is militar es reafirm aram
o conteúdo das suas declarações,
in verbis
:

[...] que entraram na rua e se deparou com o réu tentando esconder uma quantidade de drogas nas cal
ç
as e flagrou ele de posse das drogas e dada voz de abordagem e o réu correu; que seu parceiro foi atrás dele, pois o depoente era motorista; que foi passando pela rua e viu o réu jogando a droga no quintal de uma casa e correu; que o réu tinha conseguido se evadir; que seu parceiro pegou a droga; que voltaram para a rua usiminas e o réu deve ter pensado que a viatura tinha ido embora e voltou depois de um tempo e conseguiram pegar ele; que o réu estava dando falso e só na delegacia foram descobrir isso; que quando entraram na rua, o réu estava sozinho caminhando em direção a esquina, na cal
ç
ada; que o réu antes de se evadir jogou a droga numa casa que tinha grade ou na do lado, mas não lembra agora; que não lembra se o vizinho estava no local, ou o dono da casa, mas conseguiram entrar e recuperaram a droga; que acredita que era pinos de cocaína; que estava na viatura tentando encontrar o réu e o seu parceiro, que estava correndo atrás do réu e por isso não viu o réu jogar, mas viu a droga depois de recuperada; que foi seu parceiro que falou que o réu jogou a droga; que era uma sacola onde estava a droga e tinha droga e d
in
heiro; que com o réu não tinha mais nada e se tivesse está na oco
rrê
ncia
[...] que estavam em patrulhamento na viatura; que quando viu o réu estavam dentro da viatura e deram voz de abordagem e o réu correu; que não viu o réu comprando ou vendendo drogas; que não registraram por vídeo a ocorrência; que fez busca pessoal no réu e não encontraram nada, além da droga que estava em posse dele antes e foi seu parceiro que viu ele jogar; que a mãe estava próximo com algum amigo e o réu falou que a prisão era ilegal e que não tinha feito nada de errado e a mãe dele começou a gritar e colocaram o réu no cofre e saíram rapidamente para evitar tumulto; que o local tinha residências e no momento da abordagem tinha pessoas nas casas e perguntaram sobre comércio de drogas ali e foi o momento que o réu apareceu voltando para a mesma rua e no momento que estavam perguntando, ele chegou e pegaram ele de surpresa [...].
(
Daniel Filipe de Aguiar Brizida
–
f
l.
36
dos autos
físicos

–
conteúdo digitalizado no id
8283413
).

[...]
que
estavam patrulhando e o réu estava com a sacola nas mãos por dentro da blusa e desconfiaram do volume e na tentativa de abordá-
l
o ele empreendeu fuga e jogou a sacola dentro do quintal; que tentaram ele abordar depois e o réu deu um nome falso que não era dele; que quando viu o réu, pelo que se recorda ele estava sozinho e estava vindo na rua na calçada em direção onde estavam; que viram o réu de dentro da viatura e o depoente desembarcou e correu atrás do réu porque ele correu; que viu o réu jogar a sacola numa casa e dentro dela, não lembra o tipo de droga que tinha; que o réu deu nome falso para o depoente, pois é o mais antigo e falou com ele; que no DPI pediu para puxar o nome do réu e lá descobriram que o réu deu nome falso, pois deu o nome do irmão, pois a foto não batia com a dele; que não lembra o que o réu falou sobre a droga, mas não tinha como negar, pois s
ó
o abordou porque tinha um volume e ele correu e tirou a sacola e jogou na resid
ê
ncia
[...]
que já conhece o réu de Nova Almeida, traficando em um local que é conhecido pelo tráfico e a rua Usiminas também é local de tráfico; que lá eles fracionam e escondem porções em vários locais e vão pegando aos poucos para vender; que não tinha prendido ele antes, mas já o avistou diversas vezes no movimento e não o abordou antes, pois não tinha fundada suspeita e dessa vez, foi o volume na roupa dele
[...] que foi o depoente que encontrou a sacola no quintal de uma casa, no chão; que o proprietário do imóvel cedeu uma escada para acessar o ambiente e mostrou a ele o que encontrou; que acessou o terreno do vizinho e ele deu a escada para pular no quintal da casa onde ele jogou [...].
(
Wanderson Lopes –
f
l.
37
dos autos
físicos

–
conteúdo digitalizado no id
8283413
).

Nesse contexto, cabe ressaltar,
em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Des
s
e modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos des
se
s agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, importante destacar o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
.
III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
lV - Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações amplas de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

[...].
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
- A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

Vejo que a versão do apelante não possui nenhum outro elemento probatório apto a lhe embasar.
Lado outro, destaco
que a dinâmica informada pelos
policiais militares
possuem harmonia e coerência entre si, de modo a
externar seu caráter verídico.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes,
e quando abordado pela guarnição, forneceu nome falso na tentativa de se eximir das imputações,
razão pela qual o seu pleito absolutório não merece prosperar.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO

ao mesmo
,
mantendo-se inalterados os termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.